Tribunal: TJDFT
Processo: 0722447-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.
2. A busca imediata de uma solução administrativa, ainda que sem êxito, demonstra a boa-fé da Agravada e corrobora a verossimilhança da alegação de fraude bancária.
3. Há responsabilidade objetiva da instituição financeira Agravante diante de aparente falha na prestação do serviço por provável fraude, pois o banco e os correspondentes financeiros/prepostos dele devem assegurar, de forma solidária, a regularidade, segurança e idoneidade das operações financeiras. Incidência dos arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Demonstrados a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser deferida, nos moldes como entendeu o d. magistrado a quo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.